Tribunal: STF
Processo: RE 855103
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA PREVISTOS EM CONTRATO. NATUREZA JURÍDICA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.